Tribunal: TJES
Processo: 5009805-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009805-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLYANA RIBEIRO DONNA RANGEL e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA POR BENS OFERECIDOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Polyana Ribeiro Donna Rangel e outro
contra decisão que indeferira pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Os agravantes alegam que os bens móveis alienados fiduciariamente ao credor são suficientes para garantir a execução e defendem a aplicação do meio de execução menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: definir se a oferta de bens alienados fiduciariamente ao credor é suficiente para garantir a execução e, consequentemente, justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 1º do art. 919 do CPC exige que, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, além da presença dos requisitos da tutela provisória.

4)
A alienação fiduciária, por si só, não é suficiente para garantir a execução, visto que a garantia do contrato não se confunde com a garantia da execução judicial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5)
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é excepcional e depende de requisitos específicos que não foram preenchidos no caso, especialmente a garantia total do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7)

Tese de julgamento:
1. A alienação fiduciária de bens móveis não é suficiente para garantir a execução judicial, exigindo-se penhora, depósito ou caução total do valor executado para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 54169000079, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 06.03.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 54169000095, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 28.03.2017; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.484341-1/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15ª Câmara Cível, j. 10.12.2020; TJRS, Agravo de Instrumento nº 70083547646, Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz, 13ª Câmara Cível, j. 05.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos recorrentes.

Conforme exsurge dos autos, a parte agravante oferecera à penhora justamente os bens já gravados em favor do recorrido em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Como cediço, o § 1º do art. 919 do CPC/15 estabelece que
“
o
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Extrai-se da prefalada norma que, para a atribuição de efeito suspensivo, impõe-se o
requerimento expresso
da parte, bem como a demonstração da
probabilidade
do direito invocado e a existência de dano e, ainda, já esteja a execução
garantida
por penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito, o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...) Os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos, o legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo.
A
ideia
é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo
. (in Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora JusPodivm, Salvador, 2016, págs. 918/919).

Outro não é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – CONCESSÃO EXCEPCIONAL – ART. 739-A, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Os Embargos à Execução, em regra, devem ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 2 - Contudo, o efeito suspensivo pode ser atribuído se presentes os seguintes requisitos (a) requerimento da parte, (b) observância dos requisitos para a concessão da tutela provisória e (c) garantia do juízo. 3 - Inexistindo os requisitos necessários a justificar o deferimento da medida requerida, correta a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
. 4 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 54169000079, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 13/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. §1º DO ART. 919 DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO. 1)
Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do §1º do art. 919 do CPC, impõe-se o requerimento expresso da parte, bem como a demonstração da probabilidade do direito invocado e a existência de dano e, ainda, que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficiente
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 54169000095, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017)

Na hipótese, conquanto a parte alegue que a cédula de crédito industrial informe a existência de bem móvel constituído em garantia, a cláusula de alienação fiduciária não é hábil, por si só, à garantia
do juízo
.

Isso ocorre porque a garantia do contrato não significa a garantia da execução.

É de se conferir:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGO 919 DO CPC.
A oferta de bens em garantia à execução que já garantem a dívida em razão da cláusula de alienação fiduciária não preenche o requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo aos embargos
. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083547646, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 05-03-2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC.
Não estando garantida a execução, o caso é de recebimento dos embargos sem a paralisação do curso do procedimento executivo
.
Hipótese em que a garantia do contrato não significa a garantia da execução, uma vez que a aceitação de bens em garantia mediante alienação fiduciária e a garantia pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO), constantes no instrumento firmado entre as partes, não equivale à aceitação de tais garantias no processo executivo
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.484341-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2020, publicação da súmula em 16/12/2020)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).